Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-60.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005935-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), OSMAR MARIUSSI - CPF: 284.152.219-91 (AGRAVANTE), MARLI NUNES MARIUSSI - CPF: 574.843.849-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (AGRAVADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (AGRAVADO), ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - CPF: 569.167.281-91 (ADVOGADO), EDMILSON CIRO GONCALVES PRATES - CPF: 545.517.811-34 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERINDO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – EMBARGOS DE TERCEIRO – NÃO SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo à apelação em embargos de terceiro, se a posse no imóvel objeto de cumprimento de reintegração de posse era precária, podendo ser revista a qualquer momento e, se não demonstrado os requisitos legais do art. 1.012, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Osmar Mariussi e Marli Nunes Mariussi
, objetivando reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de embargos de terceiro, promovida em desfavor de
Espólio de Gervásio Nogueira Castilho e Norma Nogueira de Castilho
e
Arsênio Benedito Sardy.

Para tal desiderato, sustentam que ao contrário do disposto na decisão recorrida, estão presentes os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, uma vez que não foi considerado na sentença a documentação apresentada que comprova que a sobreposição da área do imóvel de propriedade deles com a área objeto da ação possessória seria de cerca de 6%, não da totalidade da área.

Aduzem que o mandado de reintegração de posse expedido na ação possessória tem como anexo um mapa, que indica qual a área a ser reintegrada, que está em desacordo com o mapa produzido pelo perito, que demonstra uma sobreposição parcial e não integral, ou seja, não há consenso acerca da localização da área a ser reintegrada aos agravados.

Alegam, ainda, que o imóvel objeto dos embargos de terceiro é onde exercem a atividade agropecuária da qual obtém seu sustento, de modo que por isso não podem simplesmente ser despojados das benfeitorias ali existentes, e ainda sofrer o prejuízo com a lavoura plantada e com o gado na fase de engorda.

Pedem o provimento do recurso, a fim de deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto.

Os agravados, Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho, em contrarrazões, defendem o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido, devendo, ainda, ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Diante da manifestação das partes acerca de possível acordo, o então Relator Des. Dirceu dos Santos, deferiu o pedido de suspensão da tramitação do presente recurso (Id. 36553482).

No Id. 66654473 os ora agravantes reiteram o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, sob o fundamento de que com a inclusão de um novo exequente no cumprimento de sentença na ação possessória, seria necessária sua inclusão no polo passivo dos embargos de terceiro, o que acarretará no reconhecimento de nulidade da sentença, eis que proferida antes da citação da parte incluída nos autos, qual seja, Arsênio Benedito Sardy.

No Id. 67215996 o Relator Des. Dirceu dos Santos determinou a remessa dos autos à minha relatoria, ante a prevenção decorrente do RAI nº 1000721- 54.2020.8.11.0000.

Determinada a inclusão de Arsênio Benedito Sardy no polo passivo e a sua intimação para apresentar contrarrazões ao presente agravo interno, este deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 76082988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não obstante a manifestação de interesse dos agravantes em realizar sustentação oral (Id. 78492471), indefiro o pedido, amparado no artigo 937 do Código de Processo Civil que dispõe sobre as hipóteses em que a sustentação é admitida, que dentre elas não se inclui o agravo interno, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes.

Destaque-se, ademais, que além da situação dos autos, que se refere à concessão de efeito suspensivo à apelação, não está prevista na exceção do §3º, do art. 937, do CPC e do §4º, do art. 134-A, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, também não tem amparo no entendimento jurisprudencial, que excepcionalmente possibilitou a sustentação oral no caso de julgamento do agravo interno aviado em face de decisão indeferiu ou deferiu o pedido de tutela provisória de urgência ou da evidência.

O agravo interno não merece acolhimento, porquanto os argumentos apresentados pelos agravantes são incapazes de infirmar a decisão hostilizada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.

No caso, os agravantes
buscam a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, revogando a liminar de reintegração de posse no imóvel objeto da demanda.

De início, importante ressaltar que não há falar-se em qualquer nulidade da sentença proferida na ação de embargos de terceiro com a inclusão de Arsênio Benedito Sardy no polo ativo do cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse, tendo em vista que ele foi parte no polo passivo da ação desde o seu início, conforme se verifica da própria petição inicial acostada no Id. 7589286 pelos agravantes.

No caso, os agravantes sustentam que há grande probabilidade de provimento do recurso de apelação, tendo em vista a desconsideração pela sentença dos documentos que instruem os autos, que demonstram que eles possuem a posse mansa e pacífica do bem desde longa data e, ainda, por terem erigido benfeitorias no imóvel, com um investimento na monta de aproximadamente cinco milhões, o que lhes garantem o direito de retenção até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

É cediço que, via de regra, a Apelação deverá ser recebida no efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), obstando, assim, a execução provisória do julgado, com exceção das hipóteses previstas no seu art. 1º, nas quais o litigante não poderá esperar o final da lide, sob pena de ter seu direito perecido.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1º Além de outras hipóteses previstas e lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4 o Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.” (destaquei).

Do dispositivo legal, conclui-se que no caso de apelação interposta contra sentença que revogou a liminar de manutenção de posse anteriormente concedida, como é a hipótese dos autos, a concessão de efeito suspensivo demanda a demonstração da probabilidade do provimento e da existência de risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica, tal como consignado na decisão recorrida.

Isso porque, constata-se que a discussão a respeito da posse sobre o imóvel se arrasta por mais de 30 anos, desde a interposição da Ação de Rescisão de Contrato de n. 263/1985 (código atual n. 17874), tendo o Magistrado
a quo
, num juízo de cognição exauriente, entendido que os agravantes adquiriram o imóvel sabendo que era litigioso, de modo que não podem ser considerados terceiros, mas sim adquirentes de coisa litigiosa, sendo atingidos pelos efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 109, §3º, do CPC, que dispõe:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título de particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”

Verifica-se que a sentença de improcedência dos pedidos foi proferida pelo Magistrado
a quo
, com base nos elementos de convicção apresentados nos autos, não havendo razões suficientes para infirmar as suas conclusões neste momento processual.

Nesse contexto, tem-se que a posse dos ora agravantes no imóvel era precária, somente amparada por uma decisão liminar exarada no início do processo de embargos de terceiro (16/03/2011 – Id. 7589289), de modo que não podem alegar prejuízo ou dano injusto, já que a antecipação de tutela poderia ser revogada em sede de sentença, como de fato ocorreu neste caso. Em outras palavras, os agravantes assumiram o ônus e o risco ao investir economicamente em uma área
sub judice
.

Aliás, tal pretensão equivaleria ao resgate da medida liminar revogada, o que não tem razão de ser, ante a manifesta incompatibilidade entre tal decisão e o decreto de improcedência da ação. Outrossim, a retomada do imóvel, objeto da ação de reintegração de posse - já transitada em julgado em fase de execução definitiva -, é uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.

Ademais, eventuais prejuízos suportados pelas partes deverão ser resolvidos em perdas e danos.

Sendo assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4º, do CPC, o indeferimento do efeito suspensivo à apelação é medida que se impõe, não tendo o pedido o condão de revigorar a liminar cassada na sentença de improcedência.

Afinal, “
(...) enquanto a liminar foi concedida com base em cognição sumária, a sentença de improcedência seria baseada em cognição exauriente, razão pela qual a liminar, logicamente, não mais poderia produzir efeito
” (Medina e Wambier, Recursos e ações autônomas de impugnação, ed. RT, 2008, p. 137).

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO NOS TERMOS DO §3º DO ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INDEMONSTRADOS
- DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Da análise dos documentos carreados aos Autos, ao revés do que tentam fazer crer, não se evidencia a probabilidade do provimento do seu recurso, eis que, como já exposto na decisão agravada, embora sustentem a nulidade da citação por edital e a nulidade de atos processuais em razão da ausência de nomeação de curador especial, extrai-se do relatório da sentença recorrida que, aqueles que foram citados por edital, foram defendidos pela Defensoria Pública, o que, à toda evidência, afasta a alegada nulidade dos atos processuais. II - Como também exposto na decisão agravada, não há que se falar que caso seja cumprido o mandado de reintegração de posse sobrevirão danos graves e de difícil reparação, haja vista que, após a análise dos documentos, não se observa que na área em litígio existam escolas, posto de saúde, posto de atendimento do Gefron, Igrejas e vários estabelecimentos comerciais, a não ser que a área a ser reintegrada seja o Município de Porto Esperidião, o que, evidentemente não é. III -
Ainda, embora apontem que ocupem a área há muitos anos, não há que se falar que o cumprimento do mandado de reintegração lhes causará danos graves e de difícil reparação, haja vista que, à toda evidência, os ocupantes da área, sempre tiveram conhecimento de que, em razão da demanda e da liminar há anos deferida, a reintegração da área poderia ocorrer a qualquer momento.

IV - Assim, sem que tenham os apelantes, ora agravantes, convencido.” (N.U 1017520-12.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) (destaquei)

Destaque-se, que a decisão aqui proferida em sede de cognição sumária poderá ser revista pelo relator, quando da análise do recurso de apelação.

Sendo assim, não merece reforma a decisão monocrática.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021